Tribunal: CARF
Processo: 10280.902385/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902385/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.672 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
IPEZAI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HIPÓTESES
DE
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho
e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
NOTAS FISCAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
GLOSA.
Somente por meio da apresentação da comprovação do efetivo pagamento
pelas aquisições, pode o terceiro interessado elidir a ineficácia jurídico
tributária da documentação reputada como inidônea.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
identificação, demonstração e comprovação do direito creditório.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO / COMPENSAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO
ESTATAL ILEGÍTIMA. DESCABIMENTO.
O decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), é que
a atualização monetária não incide sobre créditos de IPI, a não ser que haja
oposição estatal ilegítima, em ato que impeça a sua utilização, o que os
descaracteriza como escriturais, exsurgindo aí a necessidade de atualizá-los,
sob pena de enriquecimento ilegal do Fisco. Tendo o direito creditório sido
reconhecido parcialmente pela Unidade de Origem, não há que se cogitar em
reversão de decisão pelas instâncias administrativas de julgamento, não
cabendo, assim, por falta de previsão legal, a aplicação da Taxa SELIC. Ainda,
quando o crédito (escriturado) foi utilizado em Pedidos/Declarações de
Compensação, nem há que se falar em prazo para apreciação pela autoridade
competente, pois o crédito (tributário) simplesmente é extinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902385/2014-18
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902385/2014-18

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 441/466, contra o Despacho Decisório
que analisou o pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI no valor de R$
501.156,55, referente ao 1o trimestre de 2012, requerido através do PER/DCOMP no
05312.11311.290413.1.1.01-4448. Existem declarações de compensação vinculadas.
A autoridade da Delegacia da Receita Federal em Belém prolatou o despacho decisório
de fls. 420/425, no qual defere parcialmente o direito creditório, no valor de R$
68.286,50, e homologa as compensações até este limite.
Colhe-se do Termo Circunstanciado No 4.013/2017, fls. 426/430, que o deferimento
parcial decorreu da falta de comprovação de pagamento de parcela das compras de
matéria-prima (MP) - madeira, com direito a crédito.
Relata a autoridade fiscal que do montante registrado pelo contribuinte, como compras
acumuladas de janeiro a março de 2012, da ordem de R$ 5.071.015,46, ficou
comprovado documentalmente, com notas fiscais e respectivos pagamentos, o valor de
R$ 1.580.632,80.
Cientificando o contribuinte, fl. 437, apresenta a manifestação de inconformidade de fls.
441/466, na qual, em resumo:
Aduz que as razões de indeferimento teria decorrido do entendimento do agente
fiscalizador de que a então Requerente, ora Impugnante, não faria jus ao crédito por,
pretensamente, ter deixado de cumprir obrigação acessória vital ao aproveitamento do
Crédito Presumido do IPI.
Alega ter apresentado os dados do Crédito Presumido de IPI nos exatos termos em que
determinado pela lei merecendo o Indeferimento ora combatido ser desconstituído e, por
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902385/2014-18

via de consequência, deferida a totalidade do Crédito Presumido requerido
originalmente.
Afim de sustentar os pagamentos das compras glosadas, diz “[...], a impugnante pagou
todas as compras de matéria-prima, pode-se notar que não existe nenhuma cobrança por
parte das empresas mencionada no Relatório, portanto os pagamentos foram realizados
diretamente ao fornecedor em contas de pessoas físicas, não existindo nenhuma Lei que
proíba tal pratica, sendo aplicados em produtos que foram exportados e que também
trazem no seu custo o valor das contribuições para PIS/Cofins, pois o fornecedor do
insumo, até chegar ao seu produto final, arcou com o ônus destas contribuições e,
obviamente, computou-as como custo ao determinar o preço de suas mercadorias
(insumos)."
Suscita que a autoridade fiscal não teria observado os preceitos da lei - que em
momento algum faria restrição quanto a origem da mercadoria, se de pessoa jurídica ou
física – estaria deslocando, de forma absurda, o benefício da empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais, concedido por lei, para a apuração indicada por
instruções normativas.
Segue dizendo a impugnante “O que é certo é que na norma legal, vamos encontrar o
benefício concedidos à empresa produtora e exportadoras de
mercadorias nacionais. Se algum benefício foi concedido em função da do
fornecedor e origem do insumo, tal benefício não está na norma legal, mas fruto da
mente imaginosa destes agentes fiscais.”
Voltando a arguir suposta comprovação dos pagamentos das aquisições, diz “Logo a
operação foi realizada, em observância a toda legislação tributária e comercial, não
existindo nenhuma razão plausível para que se possa impedir o direito ao crédito da
impugnante, assim as operações existiram, os pagamentos foram efetuados através do
seu caixa diretamente para o fornecedor, todos os valores coincidem em data e valores
entreguem, conforme procedimento fiscal, e que nem de longe foram objeto de analise
do auditor, que se limitou a dar opiniões fora da legislação, pela simples analise.”
Defende que a ação fiscal merece ser considerada nula, haveria ilegalidade que
abarcaria a inobservância da legislação de regência que outorga ao contribuinte o direito
ao Crédito sobre insumos adquiridos de pessoas físicas.
Sustenta que teria incorrido em equívoco a autoridade fiscal e utilizado percentual em
desacordo com as disposições causando a interessada prejuízo da ordem de R$
432.870,05 pelo cálculo a menor do crédito.
Por fim, pugna por atualização do direito creditório pela Selic.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
Ementa:
NOTAS FISCAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. GLOSA.
Somente por meio da apresentação da comprovação do efetivo pagamento pelas
aquisições, pode o terceiro interessado elidir a ineficácia jurídico tributária da
documentação reputada como inidônea.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito creditório.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902385/2014-18

IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
As provas documentais deverão apresentadas pelo contribuinte ainda no curso da
fiscalização, quando intimado a fazê-lo. Superada essa etapa inicial do processo
administrativo fiscal, ainda é lícito ao impugnante apresentá-las junto com sua
impugnação, precluindo esse direito de fazê-lo em outro momento processual.
ATOS NORMATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE.
Aos agentes administrativas não é dado apreciar questões que importem na negação da
eficácia de preceitos normativos, em especial as que versem acerca da consonância de
tais preceitos com a Constituição da República, de inarredável competência do Poder
Judiciário, seu intérprete qualificado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese, os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. O objeto do litígio é o pedido de ressarcimento de crédito presumido
de IPI, referente ao 1o trimestre de 2012, no valor de R$ 501.156,55, que foi deferido
parcialmente no valor de R$ 68.286,50.
Preliminar
Em sede preliminar alega o contribuinte que o Despacho Decisório e o Acórdão
recorrido estão amparados em mera presunção e por isso ofende o direito de defesa. Vejamos
destaques do Recurso:
De plano deve-se consignar que tanto o Despacho Decisório originário, quanto o
Acordão recorrido, em face da forma como levado a cabo o procedimentos de
fiscalização de que resultou e sua manutenção em sede de julgamento da manifestação
de inconformidade, não podem prosperar por amparar-se evidente, incontestável e
exclusivamente em presunção de condição que atribui à Recorrente e ao mesmo tempo
tolher seu inderrogável direito de defesa, garantido nos expressos termos do artigo 5o,
Inciso LV da Carta Magna.
Efetivamente, no presente caso, são duas as vertentes do Cerceamento do Direito de
Defesa cuja ocorrência afronta as mais basilares garantias constitucionais que amparam
o cidadão contribuinte, quais sejam:
a) Decisão apoiada em mera presunção;
b) Falta de apresentação à Recorrente dos demonstrativos e elementos que amparam o
entendimento fiscal.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902385/2014-18

Qualquer daquelas origens por si só macula a pretensão fiscal com a eiva da nulidade
por amparar-se exclusivamente em indevida presunção bem como por tolher o direito de
defesa do cidadão/contribuinte.
Ocorrendo em conjunto, como no caso presente, tal mácula torna-se ainda mais evidente
e contundente não podendo ser ignorada.
Vejamos:
a) Decisão apoiada em mera presunção;
O ponto central da controvérsia está no fato de ter atribuído o Agente Fiscalizador à
Recorrente a falta de comprovação dos pagamentos realizados a fornecedores da
matéria prima que adquiriu.
É o que se abstrai de seu relatório assim vazado:
(...)
As alegações recursais ancoram-se, principalmente no fato de que a fiscalização
mencionou no relatório fiscal a suposta participação do contribuinte em operação ilegal de
extração de madeira, sendo essa informação extraída do relatório do Greenpeace Brasil, de julho
de 2015. Sobre esse ponto vale o destaque do Relatório (b7) e o que diz o Recurso, veja-se:
(...)
b7) Conforme relatório publicado em junho/2015 por Greenpeace Brasil, a empresa
IPEZAI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., cujo pleito de crédito presumido do IPI,
ora examinamos, bem como sua sócia PRIME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MADEIRA e, considerável número de empresas, que teriam emitido notas fiscais de
venda de madeira à fiscalizada, estão envolvidas em extração ilegal de madeiras.
[...]
Nada mais há no Parecer tampouco nos autos do processo.
Verifica-se do item b7) que por ter uma entidade alienígena, em total contrariedade aos
interesses Brasileiros e visando afetar o comercio exterior nacional, elaborado um
relatório (cujas conclusões registre-se, jamais foram corroboradas pelos órgãos
brasileiros responsáveis – IBAMA/Polícia Federal/SEMA/etc.) em que a Recorrente
injustamente figura, houve a presunção da Autoridade Fazendária quanto à pretensa
ilegalidade das operações de compra da matéria prima pelo contribuinte.
Ou seja, o fundamento para a glosa em questão resume-se à informação que consta em
relatório de entidade que não possui qualquer compromisso com os interesses
econômicos brasileiros e com seu desenvolvimento sustentado, sendo recorrentes as
notícias e escândalos envolvendo aquela mesma entidade e que dão conta de que é ela
financiada por governos estrangeiros para inviabilizar a atividade econômica brasileira
em setores que os mesmos possuem interesse.
Portanto, um relatório elabora por entidade sem qualquer credibilidade ou sequer possui
qualquer reconhecimento ou ampara em investigações posteriores que tivessem
corroborado tais “conclusões” não podem servir de base para a pretensão fiscal.
Ora, nobre Julgador, a simples informação de dados em relatório de entidade não
vinculada à administração fazendária não pode servir de base para a presunção de que as
operações realizadas pelo contribuinte abarcam ilegalidade.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902385/2014-18

Fato é que inexiste nos autos qualquer elemento que possa amparar aquela pretensão,
tendo ocorrido sim pura e simples presunção por parte do Agente Fazendário.
Não há qualquer prova nos autos relacionada àquela pretensa ilegalidade. E a prova
neste caso cabe à Autoridade Fazendária.
Ocorre que “mera presunção” a que se refere o Recurso Voluntário, trata apenas
de um ponto do relatório fiscal que não pode ser considerado como determinante para as glosas
realizadas, visto que, conforme no mérito será melhor apreciado, outras determinantes questões
formaram as razões da glosa.
Em verdade o que busca o recorrente é se utilizar de um fragmento da decisão
para alegar ausência de clareza, sem, contudo, observar que acima desse trecho há todo uma
fundamentação que detalha as razões da decisão.
Por todo o exposto, entendo que não haver qualquer nulidade nas decisões de piso
que possam se enquadrar no artigo 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Nesse sentido, rejeito a preliminar por total ausência de nulidade do Despacho
Decisório e do Acórdão da Delegacia Regional de Julgamento.
Mérito
No mérito alega o recorrente:
3.2.1. Da Efetividade das Operações Comprovada pelas Notas Fiscais Emitidas pelos
Fornecedores e da Ilegalidade da Exigência de Comprovação do Pagamento das
Mesmas.
A decisão recorrida sustenta que os fatos que motivaram o deferimento parcial do
direito creditório estão descritos no Termo Circunstanciado No 4.013/2017, fls. 426/430 e que o
demonstrativo de apuração do crédito presumido do IPI foi feito de modo a discriminar os
cálculos segundo o regime adotado pela empresa (Lei no 10.276/2001). Para maiores
esclarecimentos oportuno transcrever o que foi apurado pela Fiscalização:
RELATÓRIO FISCAL
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal 2014/00720, dirigido à análise dos
Demonstrativos de Apuração do Crédito Presumido do IPI - DCP e das PER/DCOMP
No 05312.11311.290413.1.1-4448 (1o trimestre de 2012), que gerou o Processo No
10280.902.385/2014-18 e 26317.76955.31074.1.1.01-0775, (1o trimestre de 2014), que
deu origem ao Processo 10280.9023386/2014-54 referentes a pedido de restituição no
valor de R$-501.156,55, (QUINHENTOS E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E
SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) e R$664.840,79,
(SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA
REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), respectivamente, analisamos o pleito da
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902385/2014-18

empresa acima qualificada, cuja atividade econômica é a fabricação de artefatos de
madeira, exceto móveis.
Com base em informações colhidas no sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil em confronto com declarações e documentos apresentados pelo contribuinte
acima identificado, entregues a esta fiscalização em cópias xerográficas, através de seu
procurador, Sr. João Ricardo Reichrt, CPF no 559.128.690-91, constatamos o que segue:
a) - CONSTATAÇÕES E CONCLUSÃO FISCAL SOBRE O DCP e PER/DCOMP
No 05312.11311.290413.1.1.01-4448 - 1o trimestre de 2012
a1) - Constatamos, Irregularidades apontadas inclusive em planilha referente ao 1o
Trimestre de 2012, em anexo, relativas às empresas, que conforme notas fiscais, seriam
fornecedoras do contribuinte em lide, tais como falta de entrega da Declaração de
Informações Econômico Fiscais – DIPJ, DIPJ entregues sem valor de receitas, falta de
GFIP e/ou entrega de GFIP sem informações de valores e falta de comprovação de
pagamento, da maioria das notas fiscais emitidas no sentido de comprovar venda de
madeira à fiscalizada. Em decorrência de tais irregularidades, com destaque, a falta de
comprovação de pagamento de parcela das compras de matéria-prima (MP) - madeira,
com direito a crédito, o valor da restituição requerida, da ordem de R$ 501.156,55
pleiteada através dos formulários DCP e PER/DCOMP 060315.1.5.01-5093 referente ao
1o trimestre/2012, foi glosado R$ 432.870,05, conforme DCP elaborado por esta
fiscalização a vista dos elementos analisados no procedimento fiscal, ora encerrado,
tendo ficado demonstrado crédito presumido acumulado de janeiro a março de 2012, no
montante de R$ 68.286,50 (SESSENTA E OIT0 MIL, DUZENTOS E OITENTA E
SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
a2) - Das compras com direito a crédito aproveitadas na referida DCP, esta
fiscalização glosou tão somente, aquelas cujos pagamentos não foram
comprovados. As compras (MP), respaldadas em notas fiscais e com pagamentos
comprovados, foram acatadas por esta fiscalização. Referem-se à aquisição de
empresa com DIPJ apresentada para o ano-calendário de 2012, sem valor de receita
declarada, (Receita 0,00), caso da empresa A J RODRIGUES E CIA LTDA., CNPJ
04.969.918/0001-02 e PONTES E PESSOLE , CNPJ 08.299.128/0001-00.
Em Termo de Constatação de Irregularidades, com planilha discriminando fornecedores
de matéria- prima e respectiva situação fiscal, essa situação foi registrada e dado ciência
ao interessado. Nesse momento do procedimento fiscal, foi informado que teria sido
comprovado pagamento à empresa A J Rodrigues e Cia. Ltda., pertinentes a compras de
1o trimestre de 2012, da ordem de R$ 540.598,61, contudo, o valor de pagamento de
compras dessa empresa, nesse período, montou a R$ 318.686,46. Tal erro se originou
do fato, do contribuinte, em resposta à Intimação Fiscal, para apresentar comprovantes
de pagamentos de compras do 1o Trimestre de 2012, ter apresentado, em cópias,
comprovantes de depósitos para A J Rodrigues e Cia. Ltda., referentes ao ano de 2012,
porém períodos posteriores ao 1o trimestre do referido ano. Na oportunidade,
registramos outro equívoco na análise inicial, este, se concretizado, seria contra o
requerente, porém, foi corrigido, por esta fiscalização, na ocasião do preenchimento da
DCP que instrui este parecer e refere-se a pagamentos de compras de PONTES E
PESSOLE , CNPJ 08.299.128/0001-00; de início não computado como compras com
pagamentos comprovados. Entretanto, a requerente, logrou comprovar depósito da
ordem de R$ 1.131.017,27, para essa empresa, no período sob análise, janeiro a março
de 2012. Finalmente, em resposta ao último termo lavrado no presente procedimento
fiscal, a interessada, apresentou comprovantes de pagamentos de compras de madeiras à
Tofoli Indústria e Comércio de Madeira no valor de R$ 182.000,00 nos meses de
fevereiro e março de 2012. Foi comprovado ainda, o valor de R$ 3.240,00 referente a
compras nesse período, de COEXPA Comércio e Exportação de Produtos da
Amazônonia, CNPJ 05.030.663/0001-72, todos valores computados no DCP preenchido
por esta fiscalização para efeito do correto cálculo do crédito presumido do IPI .
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902385/2014-18

a3) – Conforme acima exposto, do montante registrado pelo contribuinte, como
compras acumuladas de janeiro a março de 2012, da ordem de R$ 5.071.015,46, ficou
comprovado documentalmente, com notas fiscais e respectivos pagamentos, o valor de
R$ 1.580.632,80.
a4) – Reiteramos que, embutido nas compras, cujo crédito foi pleiteado, ficou
constatado, além da falta de pagamento, empresas que não apresentaram DIPJ, GFIP ou
apresentaram tais documentos, com valores de receita e/ou massa salarial, zerada,
contudo as irregularidades constatadas nos fornecedores da pleiteante, não foram
motivo de glosa das compras comprovadas com notas fiscais e respectivos
pagamentos.
a5) - Ficou ainda, caracterizada diferença entre o valor registrado como exportação no
período de janeiro a março de 2012, conforme notas fiscais de exportação e livro do
ICMS constante da EFD ICMS/IPI. Enquanto na apuração do Demonstrativo de Crédito
Presumido do IPI – CPI, a requisitante registrou a título de, exportação acumulada nesse
trimestre, o montante de R$ 8.129.415,61, esta fiscalização apurou, através dos
elementos de início mencionados, exportação no período, ora em análise, da ordem de
R$ 7.764.765,11, conforme planilha a seguir, nos 3 (três) meses do primeiro trimestre
de 2012, ao apurar o crédito presumido do IPI, a requerente, computou como
exportação vendas no mercado interno.

a6) - Observamos, que no item acima, foram detectados duas irregularidades, a
primeira, se verificou somente no mês de março/2012, em que a empresa, registrou
vendas de exportação da ordem de R$-3.310.591,71, enquanto esta fiscalização apurou
pelas notas fiscais analisadas, exportação nesse período, no valor de R$-3.178.717,77 e
nos 3 (três) meses do período (1o trimestre/2012), o contribuinte incluiu indevidamente,
a venda no mercado interno, como vendas destinadas à exportação.
a7) - As alterações procedidas por esta fiscalização, registradas no Demonstrativo de
Crédito Presumido para o 1o trimestre de 2012, que respalda este Relatório, são
decorrentes da situação supra exposta e resultaram na redução do Crédito Presumido
Acumulado no 1o Trimestre de 2012, de R$ 501.156,55 para R$ 68.286,50.
Observo que, esta fiscalização não reteve documentos originais do contribuinte, tendo
analisado cópias xerográficas dos mesmos em paralelo às informações existentes no
sistema informatizado da Receita Federal do Brasil.
(...)
A decisão de piso colaborou com o que foi decidido pela fiscalização, e contra
essas decisões que o Recurso Voluntário se insurge, apegando-se ao argumento de que as notas
fiscais são o meio único e apto a comprovar a operação e com isso gerar o crédito desejado,
invocando, inclusive, o princípio da primazia da realidade, vejamos:
(...)
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902385/2014-18

Portanto, assim como o agente fiscalizador o julgador de piso entendeu pela
inidoneidade dos documentos fiscais de aquisição de matéria prima, glosando-os.
Ocorre que como já sustentado, a documentação apresentada não tem característica de
inidoneidade.
As notas fiscais apresentadas pelo contribuinte e anexas ao processo estão cercadas da
regularidade e formalidade necessárias. De fato, aquelas notas fiscais mais foram
consideradas inidôneas.
O fato de que não tenha sido possível comprovar o pagamento direto ao fornecedor não
afasta a regularidade.
Isso porque, no ramo que a Recorrente atual é prática comum e usual o pagamento aos
fornecedores (emitentes das notas fiscais) através da transferência direta a seus
fornecedores por sua conta e ordem.
Tal procedimento não abarca absolutamente nenhuma ilegalidade.
(...)
Eis que, o princípio em análise consiste em que no caso de discrepância entre o que
ocorre na prática e o que emerge de documentos (como é evidente no caso em tela),
deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos. A regra
está estreitamente relacionada com a realidade que envolve a atividade tributária, sua
dimensão e controle. Não é outro o caso em tela.
O agente fiscalizador preferiu formar seu convencimento em não mais que um apanhado
de dados e informações colhidos e garimpados em documentos que não expressam a
realidade dos fatos, especialmente se analisados fora de contexto ou segregadamente
como no caso.
Ao contrário, deixou-se de analisar os eventos fáticos e reais, em que a Recorrente
efetivamente desenvolve a atividade de industrialização nos exatos termos em que
determinado pela legislação de regência, especialmente o Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados.
Tanto é que a Recorrente apresentou a totalidade das notas fiscais de aquisição de sua
matéria prima, não podendo aquele conjunto documental ser simplesmente ignorado em
pró de entendimento fiscal tomado com base em mera presunção de que as operações
realizadas pelo contribuinte seriam ilegais ou fraudulentas sem que qualquer
comprovação acerca daquele fundamento se apresente.
(...)
Como se vê a recorrente alega ter apresentado todas as notas fiscais de compra, e
entende que apenas esses documentos são aptos a embasar o pedido de crédito, ocorre, contudo
que o que foi apurado pela Fiscalização vai além da análise de notas fiscais e de forma detalhada
demonstra os fatos que impossibilitou a tomada do crédito na integralidade.
Oportuno observar novamente o que constou expressamente no Relatório Fiscal:
a3) – Conforme acima exposto, do montante registrado pelo contribuinte, como
compras acumuladas de janeiro a março de 2012, da ordem de R$ 5.071.015,46, ficou
comprovado documentalmente, com notas fiscais e respectivos pagamentos, o valor
de R$ 1.580.632,80.
a4) – Reiteramos que, embutido nas compras, cujo crédito foi pleiteado, ficou
constatado, além da falta de pagamento, empresas que não apresentaram DIPJ,
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902385/2014-18

GFIP ou apresentaram tais documentos, com valores de receita e/ou massa
salarial, zerada, contudo as irregularidades constatadas nos fornecedores da
pleiteante, não foram motivo de glosa das compras comprovadas com notas fiscais
e respectivos pagamentos.
Dentro desse contexto fático observa-se que a ausência de comprovação do
pagamento é importante em razão de outras irregularidades que as empresas fornecedoras
apresentam, contudo, ainda que tenha se constatado que essas mesmas empresas apresentam
valores e/ou massa salarial zerada, sem receitas computadas, tudo o que foi comprovadamente
pago foi considerado para fins creditórios da recorrente, assim, inegavelmente o princípio da
primazia da realidade foi respeitado.
Assiste razão à fiscalização em exigir a comprovação do efetivo pagamento das
notas fiscais apresentadas, não havendo qualquer ilegalidade no ato, na medida em que a
comprovação da aquisição de matérias primas não se esgota na emissão de documentos fiscais,
pois se aperfeiçoa com o pagamento e efetiva entrega do produto. Ora, ocorrido o efetivo
pagamento este deve ser comprovado, contudo, apesar de intimado, o contribuinte não os
comprovou.
Dentro dessas premissas, baseando-se no que consta no Relatório Fiscal, não há
subsídios ou mesmo elementos que indiquem que assiste razão ao contribuinte, visto que a
diminuta razão recursal não colabora com a busca do crédito que se pleiteia.
Observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável ao PAF, atinentes
ao direito de prova do administrado, não se vislumbra possibilidade de se obter o
reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a sua efetiva identificação,
demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902385/2014-18

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Outrossim, ainda na legislação processual vigente, dispõe o artigo 373 do Código
de Processo Civil de 2015 que:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No caso de Declaração de Compensação quem impulsiona o processo
administrativo é o contribuinte, assumindo assim a posição de autor do processo, recaindo sobre
si o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito ao crédito que pretende compensar.
Nesse sentido o recorrente não apresenta prova inequívoca da liquidez e certeza
do crédito que pleiteia, contrariando assim o artigo 1702 do Código Tributário Nacional.
É ainda objeto de recurso o seguinte tópico:
3.2.3. Da Inobservância das disposições da Lei 10.276/2001 – Equívoco no Cálculo
O contribuinte alega ser optante pela Lei no 10.276/2001, passando a apurar os
seus créditos com base nas disposições dessa Lei. Nesse sentido, verifica-se o que consta nas e-
fls. 212.

Contudo, replica em seu Recurso as mesmas considerações feitas em sua
manifestação de inconformidade, no sentido de que a fiscalização equivocou-se na elaboração
dos cálculos, vejamos:
Ocorre que não há nenhuma informação por parte da Fiscalização fazendo menção
a elaborações dos cálculos com base na Lei n.o 9.363/96 em detrimento do regime eleito pelo

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.'
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902385/2014-18

contribuinte, bem como a Recorrente não esclarece em que ponto foi prejudica na elaboração dos
cálculos.
Por outro lado, se extrai da decisão recorrida o que restou enfatizado pela
autoridade julgadora:

No caso presente, o demonstrativo de apuração do crédito presumido do IPI foi feito de
modo a discriminar os cálculos segundo o regime adotado pela empresa (Lei no
10.276/2001), e as irregularidades constatadas estão apontado no precitado termo. Além
disso, os argumentos carreados na peça impugnatória mostram que a contribuinte tem
pleno conhecimento do que lhe é imputado.
(...)
Como se pode verificar no art. 1o da Lei no 10.276/2001, trata-se de ressarcimento das
Contribuições para o PIS/Pasep/Cofins, incidentes sobre o custo das aquisições de
insumos. De fato, resta claro que, para gozo do benefício, é necessário a efetiva
aquisição e prestação de serviços, bem como a incidência de referidas contribuições
sobre estes valores, isto é, a ocorrência do fato gerador de tais tributos e que, não
ocorrendo tal fato, não há o que se ressarcir.
O que se vê no recurso são meras alegações, sem impugnação específica na qual
demonstra efetivamente o prejuízo suportado, até porque, friza-se, não há qualquer informação
da fiscalização relacionada a considerar regime diverso do estabelecido na Lei n.o 10.276/2001.
Sob esse prisma não há reparo a ser considerado na decisão recorrido.
Consta ainda no Recurso Voluntário pleito referente ao pedido de Atualização
Monetária do crédito, veja-se:
3.2.4. Direito à Atualização Monetária do Crédito
O Recorrente defende a possibilidade de aplicação da taxa SELIC no pedido de
ressarcimento, em seu caso concreto, fixado o entendimento de que a taxa SELIC deve ser
aplicada a partir da data do pagamento indevido ou a maior (ou no caso, da data em que se
constituiu definitivamente o crédito a seu favor) até o mês anterior ao da compensação ou efetivo
ressarcimento. Vejamos outras considerações tecidas pela ora recorrente:
Efetivamente, não há como negar ao contribuinte o direito à atualização monetária do
crédito uma vez que protocolado o pedido não pode ele ser prejudicado pela inércia da
administração pública.
Assim sendo, o valor do crédito a que fazia jus foi corroído pela inflação entre a data de
sua formalização e o seu deferimento por motivo alheio à sua vontade.
Assim sendo, negar-se a atualização monetária daquele crédito afronta o princípio do
não enriquecimento ilícito ou sem causa, bem como da razoabilidade e da moralidade da
administração pública, uma vez que negar a atualização monetária do crédito que o
contribuinte não recebeu imediatamente por falta de ação da administração pública não
é razoável ou moral...
No caso da Recorrente não se trata de pedido de ressarcimento em espécie, mas de
pedido de ressarcimento para utilização em declarações de compensação contemporâneas ao
pedido de ressarcimento. Ora, nesse caso, não há que se falar em oposição injustificada da
Receita Federal, ou mesmo quanto a simples demora da Administração em deferir o PER, a ser
alinhando ao entendimento extraído do RE n° 1.035.847/PR, quanto à correção do ressarcimento
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902385/2014-18

de créditos de IPI pela taxa Selic, após o prazo de 360 dias do protocolo dos pedidos até a data
da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na
compensação, conforme seja o caso, pois o valor objeto de ressarcimento é utilizado no exato
momento da apresentação do pedido. Em consequência, não há qualquer justificativa para a
aplicação da taxa SELIC. Quiçá sobre a égide da Súmula CARF no 154:
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Trago como precedente desta turma, em outra formação, o Acórdão no 3201-
005.425, de relatoria do ex-Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, no qual a alegação do
contribuinte perpassou no lapso temporal entre a data do pedido de ressarcimento concedido e a
do efetivo recebimento ou compensação, que por unanimidade de votos, restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO / COMPENSAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO
ESTATAL ILEGÍTIMA. DESCABIMENTO.
O decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em Acórdão submetido a
o regime do art.543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), é que a atualização
monetária não incide sobre créditos de IPI, a não ser que haja oposição estatal ilegítima,
em ato que impeça a sua utilização, o que os descaracteriza como escriturais,
exsurgindo aí a necessidade de atualizá-los sob pena de enriquecimento ilegal do Fisco.
Tendo o direito creditório sido reconhecido pela Unidade de Origem, não há que se
cogitar em reversão de decisão pelas instâncias administrativas de julgamento, não
cabendo, assim, por falta de previsão legal, a aplicação da Taxa SELIC. Ainda,
quando o crédito (escriturado)
foi utilizado em Pedidos/Declarações de Compensação,
nem há que se falar em prazo para apreciação pela autoridade competente,
pois o crédito (tributário) simplesmente é extinto.
O saldo devedor remanescente do procedimento de encontro de contas entre créditos
e
débitos não se sujeita à homologação tácita da compensação, pois não decorre de
atividade fiscal de apuração de diferenças de valores declarados, que se sujeitaria à
decadência.
Dos enxertos do precedente, destaco:
A Câmara Superior deste CARF já firmou seu entendimento quanto à oposição ilegítim
a do Fisco que enseja a incidência da atualização monetária. No Acórdão no
9303.006.885 (de 12/06/2018), restou consignado pelo seu Relator, Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, que " (...) a oposição estatal ilegítima somente se
dá quando uma denegatória da Unidade de Origem é revertida nas instâncias
administrativas de julgamento (...)”.
Na hipótese dos autos sequer houve uma oposição do Fisco, mormente de
natureza ilegítima, pois, como admitiu a própria contribuinte, seus pedidos
de ressarcimento foram parcial ou integralmente reconhecidos e efetivados. (...)
Diante o exposto, não havendo crédito a ser ressarcido além do que já foi
reconhecido pela fiscalização, não há o que se falar em atualização monetária, portanto nego
provimento neste tópico.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902385/2014-18

Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 694
DF CARF MF
Original